Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007158-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RRS TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 26.646.432/0001-68 (AGRAVADO), ODELSON SANTANA DE MORAIS - CPF: 700.265.641-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007158-72.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ODELSON SANTANA DE MORAIS E RRS TRANSPORTES EIRELI.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO – POSSSIBILIDADE – ART. 789 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sabe-se que a execução deve se processar da forma menos onerosa para o devedor, não se podendo olvidar, contudo, que é operada em benefício do credor, a fim de que seja satisfeito o crédito exequendo.

Conforme previsto no artigo 789 do CPC o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros.

Assim, é admissível a penhora pretendida pelo agravante que acarretará a indisponibilidade das aludidas cotas consorciais, de modo que o credor poderá satisfazer o crédito, ou parte dele, após o encerramento do grupo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007158-72.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ODELSON SANTANA DE MORAIS E RRS TRANSPORTES EIRELI.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1029576- 66.2022.8.11.0002, ajuizada pelo Agravante em face de RRS TRANSPORTES EIRELI E ODELSON SANTANA DE MORAIS, indeferiu o pedido de penhora de cotas de consórcio dos agravados junto ao BRADESCO CONSÓRCIO S.A. e BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A., ao fundamento de que a instituição não comprovou a existência do título.

Em suas razões recursais (id. 207096672), a parte agravante sustenta que “o Bradesco pugnou pela constrição de títulos de capitalização dos devedores, que são perfeitamente penhoráveis, haja vista não se enquadrarem no rol do art. 833, do CPC.”

Acrescenta que “não é razoável condicionar o deferimento do pedido à comprovação cabal da existência dos créditos indicados, até porque, como é sabido, são informações inacessíveis ao público e que demandam autorização judicial.”

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que a probabilidade do direito decorre do cabimento de medidas atípicas na execução civil, e que risco ao resultado útil do processo está presente tendo em vista o risco de dilapidação do patrimônio, impedindo a satisfação do crédito.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 207382651.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 207622156.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 1029576- 66.2022.8.11.0002, ajuizada pelo Agravante em face de RRS TRANSPORTES EIRELI E ODELSON SANTANA DE MORAIS, indeferiu o pedido de penhora de cotas de consórcio dos agravados junto ao BRADESCO CONSÓRCIO S.A. e BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A., ao fundamento de que a instituição não comprovou a existência do título.

A parte agravante aduz que
“o Bradesco pugnou pela constrição de títulos de capitalização dos devedores, que são perfeitamente penhoráveis, haja vista não se enquadrarem no rol do art. 833, do CPC.”

Acrescenta que
“não é razoável condicionar o deferimento do pedido à comprovação cabal da existência dos créditos indicados, até porque, como é sabido, são informações inacessíveis ao público e que demandam autorização judicial.”

Pois bem.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja, deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a execução deve se processar da forma menos onerosa para o devedor, não se podendo olvidar, contudo, que é operada em benefício do credor, a fim de que seja satisfeito o crédito exequendo.

O princípio da execução menos onerosa não é absoluto e deve ser conjugado com outros igualmente importantes voltados, sempre à satisfação eficaz do crédito.

No presente caso, a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 12 de setembro de 2022 e o agravado devidamente intimado para quitar o débito, permaneceu inerte.

Conforme previsto no artigo 789 do CPC o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros.

Assim, é admissível a penhora pretendida pelo agravante que acarretará a indisponibilidade das aludidas cotas consorciais, de modo que o credor poderá satisfazer o crédito, ou parte dele, após o encerramento do grupo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a penhora de cotas de consórcio, sob o fundamento de possível excesso de penhora. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Execução que tramita em favor da parte credora. Penhora de direitos aquisitos de imóvel alienado fiduciariamente, cujo crédito ainda é incerto. Excesso de penhora não caracterizado. Deferimento da constrição das cotas de consórcio. Recurso provido.”(TJ-SP - AI: 22915356020218260000 SP 2291535-60.2021.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 05/04/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO. A execução é operada em benefício do credor, a fim de que seja satisfeito o crédito exequendo. Ação foi proposta em 2012, tendo o cumprimento de sentença iniciado há mais de três anos. Apesar de intimado para pagamento do débito, o devedor quedou-se inerte. A penhora online nas contas dos agravados restou infrutífera. A pesquisa Infojud mostrou que o agravado declara não ter imóveis e nem automóveis em seu nome. Possui apenas dois consórcios. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros. Art. 789 do CPC. Possibilidade de penhora das cotas do consórcio. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.”(TJ-RJ - AI: 00322375320218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/07/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para deferir a penhora sobre as cotas de consórcio de titularidade do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024